Tribunal: TCU
Processo: 016.365/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Solicitar a realização de uma auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU), acerca das importações brasileiras de óleo diesel originário da Federação Russa, avaliando eventuais impactos financeiros, comerciais e diplomáticos, bem como a conformidade dessas operações com o ordenamento jurídico nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 6192/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, art. 235, art. 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.365/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Dunapetrol Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.